Tribunal: STF
Processo: HC 270125
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 181. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO 
JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE BASEADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA SOBRE A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.